Tribunal: TJPA
Processo: 0836274-35.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836274-35.2020.8.14.0301

APELANTE: DAVID DUARTE BEMMUYAL, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DAVID DUARTE BEMMUYAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BV Financeira S/A contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, em ação revisional de contrato bancário ajuizada por David Duarte Bemmuyal, reconheceu a cobrança abusiva de juros, determinou a repetição do indébito em dobro e declarou nula a cláusula que previa a cumulação da comissão de permanência com demais encargos contratuais. A apelação de David Duarte Bemmuyal foi julgada deserta por falta de recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da taxa de juros aplicada no contrato bancário e (ii) definir se há má-fé na cobrança indevida que justifique a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida para contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada e a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento do STJ (REsp 973.827/RS e Súmula 541 do STJ).

A cláusula contratual previa juros de 1,80% ao mês, mas a instituição financeira cobrou efetivamente 1,91% ao mês, o que configura cobrança abusiva e descumprimento contratual.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do credor, que ficou evidenciada no caso, dado que a instituição financeira cobrou juros superiores aos pactuados, em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

A jurisprudência consolidada reconhece a necessidade de devolução em dobro quando há comprovação de má-fé na cobrança indevida, conforme previsto no artigo 42, § único, do CDC.

Como a apelação de David Duarte Bemmuyal foi julgada deserta, a questão da comissão de permanência não foi objeto de análise recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros em percentual superior ao pactuado caracteriza abuso e autoriza a revisão contratual.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé da instituição financeira, evidenciada quando há cobrança superior à pactuada.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida para contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, § único; CPC/2015, art. 372, II; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08/08/2012; STJ, Súmula 541.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 11 (onze) de fevereiro de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por DAVID DUARTE BEMMUYAL e BV FINANCEIRA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém em Ação Revisional de Contrato Bancário que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora para na inicial para:

a) Reconhecer o excesso de cobrança promovido pela ré, vez que percentual de juros aplicado é de 1,91% a.m enquanto que o percentual contratualmente ajustado é de 1,80% a.m.

b) Determinar que a requerida passe a promover a cobrança das parcelas a partir da intimação da presente decisão com base no valor de R$ 1.630,12, que corresponde ao valor devido com base no percentual fixado no contrato, ficando a ré advertida que o inadimplemento da presente obrigação ensejará em aplicação de multa de R$ 200,00 por cobrança indevidamente realizada, limitada a R$ 2.000,00.

c) Condenar a requerida a restituir em dobro os valores pagos pelo autor a maior, nos termos do art. 42, § 2º do CDC, devendo os valores serem atualizados com base no IPCA-E a partir da data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da ré no processo.

d) Declarar nula a cláusula que prevê a cumulação da comissão de permanência com os demais encargos contratuais e, por consequente, condenar
a requerida a se abster de promover a cobrança da comissão de permanência de forma cumulada dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, sob pena de multa de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento desde item.

Condeno a requerida ao pagamento de multa por ter incorrido em litigância de má fé nos termos do art. 80, V do CPC/15, a qual arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa com base no IPCA-E”
.

.

BV FINANCEIRA S/A interpôs apelação (id. 12048116), em que defende a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação. Assevera que, de acordo com orientação do STJ, a cobrança de juros acima de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Defende a legalidade da cobrança das tarifas bancárias.

Ademais, aponta que a taxa de juros mensal cobrada de 1,80% ao mês totaliza 23,92% ao ano, não sendo a taxa média de mercado balizador para definir a legalidade ou não do percentual aplicado no contrato. Aduz que a calculadora do cidadão não é ferramenta para definir a taxa de juros aplicável. Aponta que não houve má-fé para justificar a devolução do indébito em dobro. Defende a legalidade da cobrança de comissão de permanência. Requer o conhecimento e provimento da apelação.

DAVID DUARTE BEMMUYAL interpôs apelação (id. 12048120) em que defende a reforma da sentença para declarar a ilegalidade da taxa de juros aplicada, bem como da venda casada de seguro.

Contrarrazões apresentadas por BV Financeira S/A id. 12048125.

Despacho determinando a apresentação de prova documental da manutenção da condição de hipossuficiente do apelante DAVID DUARTE BEMMUYAL (id. 17888275).

Certidão atestando que o apelante DAVID DUARTE BEMMUYAL não se manifestou em relação ao despacho que determinou a apresentação de prova documental da manutenção da condição de hipossuficiente (18354190).

Revogada a justiça gratuita concedida ao apelante DAVID DUARTE BEMMUYAL e determinado o recolhimento das custas processuais (id. 18432222).

Certidão atestando que o apelante DAVID DA DUARTE BEMMUYAL não recolheu as custas processuais (18660191).

Decisão monocrática de não conhecimento da apelação interposta pelo apelante DAVID DUARTE BEMMUYAL (id. 18798117).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato, ajuizada pelo ora apelante em que o Juízo de 1º Grau acolheu os pedidos de declaração da ilegalidade da taxa de juros aplicada e determinou a repetição do indébito em dobro.

Inicialmente, no que diz respeito à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça possui julgado, submetido ao rito de recursos repetitivos, bem como entendimento sumulado acerca do tema, possibilitando a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual para os contratos firmados a partir de 31/03/2000; e desde que expressamente pactuada e que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, pois respaldados no art. 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no art. 4º da MP 2.172-32, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ainda, a súmula nº. 541 do STJ prevê o seguinte: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Corroborando tal entendimento, cito jurisprudência desta Corte de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DESCABIMENTO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 1.963-17/00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Conforme precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça somente nos contratos de mútuo posteriores à edição da MP nº. 1.963-17/00 é possível a estipulação de capitalização mensal de juros. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa ao agravante" (Apelação Cível 0000186-88.2002.8.14.0040, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2019, Publicado em 19/03/2019).

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, pois o contrato em questão é bem posterior, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ" (Apelação Cível 0056866-80.2013.8.14.0301, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 26/04/2021, Publicado em 26/04/2021).

Desse modo, dos documentos acostados aos autos, evidencia-se a expressa previsão das taxas de juros mensal (1,80%) e anual (23,92%), vislumbrando-se que a taxa anual é superior ao duodécuplo da primeira, de acordo com o acima citado, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada, que nada mais é que a previsão contratual da capitalização da taxa mensal.

Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual seja superior a 12 vezes a mensal para que demonstre que os juros são capitalizados.

Destarte, considerando que o contrato é datado de 2019, ou seja, depois de 31/03/2000, bem como há pactuação expressa acerca da capitalização mensal de juros.

Assim, com razão o Magistrado de 1º Grau quando reconheceu a validade da cláusula de capitalização de juros e do percentual fixado, de 1,80% ao mês –
considerando-se que o mês em que o contrato fora assinado registrou o percentual de 1,61%, na média divulgada pelo BACEN.

Todavia, o ponto fulcral da decisão foi no sentido de que o valor efetivamente cobrado foi de 1,91%, e não de 1,80%
–
o que configura abusividade contratual.

Segundo a apelante, “não existiriam evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou pratica abusiva realizada pelo requerido”.

Atente-se que o Magistrado utilizou a calculadora do cidadão, com o escopo de verificar se a taxa de juros mensal cobrada teria sido de 1,80%, conforme previsto em contrato. Todavia, a ferramenta apontou que a taxa cobrada era de 1,91% (ID nº. 12048107). Contra esta constatação, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 372, II, do CPC. Logo, também foi correta a decisão ao entender que a cobrança foi abusiva.

Como a apelação de
DAVID DUARTE BEMMUYAL foi julgada deserta, a questão afeta à comissão de permanência não foi devolvida à análise desta Corte.

Outrossim, quanto à
repetição do indébito em dobro,
a jurisprudência se firmou no sentido de admiti-la somente nos casos de má-fé do prestador do serviço, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, está claramente delineado
o comportamento reprovável do apelante
, que cobrou taxa de juros diversa da prevista em contrato, em nítida ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e lealdade contratual.

Recorde- que a jurisprudência dos Tribunais pátrios há muito já vem se manifestando no sentido de que se aplica o art. 42 do CDC, desde que esteja comprovada nos autos a má-fé na cobrança indevida. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE CONHECIMENTO - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 25 DO ADCT - LEI 4.595/64 - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS -
TAXA COBRADA DIFERENTE DA PREVISTA NO CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO

- EM DOBRO
. 1. O artigo 25 do ADCT não revogou a Lei nº 4.595/64, estando ela vigente até mesmo na parte que regulamenta o Sistema Financeiro Nacional e descreve os órgãos e entidades que lhe integram. 2. A jurisprudência é fonte do Direito e, como tal, deve ser aplicada pelos Juízes e Tribunais, o que foi fortalecido pelo CPC/15. 3. A análise da Turma Julgadora deve se limitar às questões efetivamente debatidas nas razões recursais. 4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros - 12% ao ano - que foi estipulada na Lei de Usura. 5. Porém, deve a instituição financeira ficar adstrita à taxa efetivamente contratada, sendo abusiva a cobrança de percentual diferente daquele previsto na cédula de crédito. 5. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor”. (TJ-MG - AC: 10000212754535001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022) (grifos nossos).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A Autora impugna cobrança de juros abusivos acima da taxa do mercado e
cobrança de valor maior do que aquele efetivamente contratado
. Requer a devolução do indébito em dobro e compensação moral. Produzida a prova pericial, restou confirmado que o Banco cobra taxa maior que a contratada.
Manutenção da sentença que determinou a correção das parcelas e devolução em dobro do indébito, com base no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe dever sucessivo na hipótese já que o prejuízo se deu tão-somente na esfera patrimonial, sendo de R$ 1,95 ao mês. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS (TJ-RJ - APL: 01990328020208190001 202300118301, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 30/03/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 31/03/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISAO DE CONTRATO BANCÁRIO - COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES À TAXA CONTRATADA - ABUSIVIDADE. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626, de 1933) (súmula 596/STF). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º do CDC) fique demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). No caso concreto, ainda que a taxa de juros esteja menor que a taxa média de mercado, a cobrança em percentual diferente do que foi contratado é abusiva e deve ser vedada. Recurso provido (TJ-MG - AC: 10000205038755001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DE TAXA DE JUROS DIVERSA DA QUE FOI CONTRATADA. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA DEVIDOS. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM MODERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-AM - RI: 07374475820218040001 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 24/06/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/06/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação Interposta por BV Financeira S/A e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025